Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-69.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701510-69.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED AGRAVADO: M. C. F. S. V., SERGIO WILLIAM SEVERINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED (requerido), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por M. C. F. S. V. e SÉRGIO WILLIAM SEVERINO, processo n. 0716202-47.2021.8.07.0020, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na exordial, para o fim de determinar que o réu se abstivesse de alienar o bem objeto da lide. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 106469907 dos autos de origem): “Trata-se de nominada “ação ordinária de anulação de negócio jurídico por fraude c/c tutela antecipada” ajuizada por M. C. F. S. V. e SÉRGIO WILLIAN SEVERINO em desfavor de SALEEM MOHAMMED MOHAMEED MOHAMEED, objetivando a nulidade de negócio jurídico pactuado entre o réu e a falecida DEBORAH SOUZA VASCONCELOS, consistente na cessão dos direitos sobre o imóvel situado na Chácara 132, Lote 35, Setor Habitacional Vicente Pires – DF, em 09 de maio de 2016, o qual se deu mediante fraude. Narram os autores que a suposta venda do bem imóvel supramencionado fora realizado sem o consentimento do autor SÉRGIO, com quem a falecida DEBORAH era casada, sob o regime de comunhão parcial de bens. Alegam que, apesar de constar na cessão de direito apenas o nome da falecida DEBORAH, o imóvel em questão fora adquirido na constância do casamento com o autor SÉRGIO, o que lhe assegura o direito de propriedade sobre o bem. Asseveram ter tomado conhecimento sobre a alegada fraude somente após a abertura de inventário (processo no 0708081- 69.2021.8.07.0007), quando a autora M. C. F. S. V., filha do casal, requereu seu direito de partilha a respeito dos bens deixados por sua mãe falecida. Postulam, liminarmente, provimento judicial para “determinar que o réu não transfira, venda ou faça doação, assegurando que o bem imóvel não seja alienado pelo réu”. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, é possível vislumbrar a probabilidade do direito dos autores estampada na certidão de casamento entre o autor e a falecida DEBORAH (ID 106279795); no documento de identidade da autora M. C. F. S. V., constando em sua filiação o nome da falecida DEBORAH, como sua genitora (ID 106276389); no instrumento particular de cessão de direitos, vantagens e obrigações do imóvel objeto da lide adquirido na constância do matrimônio (ID 106279797); e na certidão de óbito, a qual atesta que a falecida ainda era, formalmente, casada com o autor SÉRGIO (ID 106276392). Os documentos supramencionados, nesse juízo superficial, demonstram indícios de fraude na venda do imóvel localizado na Chácara 132, Lote 35, Setor Habitacional Vicente Pires – DF, por meio do instrumento particular de cessão de direitos, vantagens e obrigações e demais responsabilidade de ID 106279799, pactuado entre a falecida DEBORAH e o réu. Além disso, causa estranheza a venda de imóvel entre companheiros que vivem em união estável. No que diz respeito à urgência, também é possível verificar da comunicação de ocorrência policial de ID 106276394, para apuração dos fatos ali narrados, que o réu, após a abertura de inventário, tem dificultado o acesso da autora aos bens e documentos de sua falecida genitora, bem como colocou o imóvel à venda, condutas que evidenciam o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, presentes os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu SALEEM MOHAMMED MOHAMEED MOHAMEED que se abstenha de alienar, transferir, doar ou realizar qualquer outro ato de disposição do imóvel situado na Chácara 132, Lote 35, Setor Habitacional Vicente Pires – DF até decisão ulterior deste Juízo. Por cautela, deverão os autores entregarem uma cópia da presente decisão à Administração do Condomínio onde se localiza o imóvel supramencionado. (...)” Inconformado, o requerido recorre. Narra que esta sendo demandado na origem pelo agravado que busca por meio da ação ordinária a anulação de negócio jurídico por fraude com pedido de tutela antecipada, objetivando a nulidade de negócio jurídico pactuado entre o Agravante e a falecida DEBORAH SOUZA VASCONCELOS, consistente na cessão dos direitos sobre o imóvel situado na Chácara 132, Lote 35, Setor Habitacional Vicente Pires – DF, realizada em 09 de maio de 2016. Diz que o imóvel em questão foi adquirido em 2012 pela pessoa de DEBORAH (falecida), a qual a época era casada com o agravado, todavia, eles teriam se separado de fato em 2013, e numa mais reatado o relacionamento. Verbera que o agravante teria estabelecido união estável com DEBORAH em 2015, e desta adquirido o imóvel sub judice em 2016. Defende a legalidade do negócio, ao argumento de que a propriedade do bem, por parte de DEBORAH, seria anterior a união estável do recorrente com ela. Pondera que a falecida, ao adquirir o imóvel pleiteado na ação de origem, declarou-se solteira, pois se considerava como tal, uma vez que já não mais coabitava com seu então ex-marido, no caso, o ora agravado. Afirma que a pretensão do agravado estaria fulminada pela decadência, visto que “Conforme declarado pelo Representante da Agravada, supostamente o casamento dele com a falecida teria terminado no ano de 2013. Pois bem, se ele era conjuntamente com ela, proprietário do imóvel em questão, porque naquela época, não buscou o Judiciário a fim de regularizar o divórcio e efetuar a partilha do bem? O direito não está para os que dormem, e neste caso, a desídia do Representante da Agravada culminou na perda do direito de alegar a nulidade ou mesmo pedir a anulação por fraude do negócio jurídico entabulado entre a falecida e o Agravante, realizado em 2016. “ Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja provido o agravo de instrumento para revogar a liminar de primeiro grau. Instado a comprovar a hipossuficiência alegada para fins de exame do pedido de gratuidade de justiça, o recorrente optou por, desde logo, recolher o preparo recursal (ID 30465505), restando prejudicado aludido pedido. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que a questão demanda exame aprofundado sobre os elementos probatórios, o que é defeso fazê-lo monocraticamente nesta estreita via da liminar em agravo de instrumento. Ademais, muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, não se verifica, neste momento processual incipiente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponha o deferimento do pedido liminar. Outrossim, não se verifica perigo de irreversibilidade da r. decisão agravada, pois, caso o recorrente ao final sagre-se vencedor, basta que o imóvel seja liberado, ao passo que, uma vez suspensa a r. decisão liminar de forma açodada, em tese, estaria se permitindo que o imóvel seja negociado com terceiros, com concreto risco de lhes causar prejuízo, sem falar em um enorme imbróglio processual. Portanto, diante desta análise meramente superficial, mas a apropriada a ser realizada neste momento incipiente, tem-se que a prudência determina manter a r. liminar de origem, sem prejuízo, porém, que ao final, e à vista de um exame mais aprofundado acerca do tema, sobrevenha entendimento diverso do e. Colegiado. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator